Tribunal: STF
Processo: Rcl 47667
Classe: Rcl
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-10-13
Data de publicação: 2021-10-13

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
    1. Sindicato dos Funcionários Públicos Municipais de Assis e Região alega que decisão judicial, proferida em sede de ação civil pública, violou o julgamento das Ações Diretas de Inconstitucionalidade 6.341 e 6.343, além da Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental n. 672, no âmbito das quais foi firmada a compreensão de que a Constituição da República atribuiu a todos os entes federados a competência para legislar e adotar medidas sanitárias de combate à pandemia de Covid-19.
    A entidade reclamante alega que a autoridade judiciária desconsiderou a normatização municipal a respeito da matéria, consolidada no Decreto municipal n. 8456/21, para determinar a retomada das aulas e demais atividades presenciais da rede pública municipal e estadual de ensino de Assis, nos termos de Decreto estadual nº 65.384/2020.
    Pede, dessa forma, seja cassada a decisão combatida, a fim de restaurar a aplicabilidade do Decreto municipal n. 8456/21.
    Por vislumbrar possível ausência do interesse de agir, solicitei informações do Município de Assis a respeito da política municipal de retorno às atividades escolares, consubstanciada no “Plano de Retomada Às Aulas Presenciais”, elaborado pela Secretaria Municipal da Educação de Assis em conjunto com o Conselho Municipal daquela unidade da Federação e homologado pelo juízo reclamado.
    Por meio da petição 90702/201, o ente municipal informou detalhes acerca das etapas de implementação do referido plano.
    É o relatório.
    2. A presente reclamação não reúne condições mínimas de procedibilidade.
    Anoto, de início, que o Decreto municipal n. 8456/21 – que o sindicato reclamante pretendia ver aplicado ao caso em tela – encontra-se revogado, como informa o próprio Município de Assis nos autos da ação de origem.
    Essa circunstância, por si só, inviabilizaria o prosseguimento desta ação reclamatória em virtude da perda de seu objeto.
    Há mais, porém.
    Ainda que se entenda que o escopo da presente reclamação volta-se, em última análise, ao resguardo da autonomia do Município de Assis para editar suas próprias regras a respeito do retorno às atividades presenciais na rede pública de ensino – estejam elas previstas ou não no Decreto municipal n. 8456/21 –, fato é que as razões de decidir do provimento judicial impugnado mostram-se totalmente dissociadas dos fundamentos adotados pelos julgamentos paradigmáticos ora invocados.
    Como referido, o Supremo Tribunal Federal reafirmou, na ADI 6.341, ADI 6.343 e na ADPF 672, o princípio constitucional da autonomia das entidades federativas para dispor sobre proteção e defesa da saúde no contexto de combate à pandemia de Covid-19, assentando-se, inclusive, a capacidade dos Municípios para suplementar a legislação federal e estadual no que couber, desde que haja interesse local. 
    Dessas premissas a autoridade judiciária reclamada não se afastou, uma vez que a determinação de incidência de normas estaduais ao caso em comento decorreu, em essência, de considerações sobre a quebra da isonomia entre estudantes de rede pública e particular de ensino, porquanto o Município disciplinava de maneira desigual alunos que se encontravam na mesma situação jurídica, sem qualquer razão justificável para o discrímen. 
    Como se vê, falta à espécie estrita aderência temática entre o paradigma invocado e o conteúdo do ato reclamado, sendo incabível a ação reclamatória. 
    Finalmente, as informações prestadas pelo Município de Assis dão conta de que se encontra em plena implementação naquela unidade federativa o Plano Municipal de Retomada às Aulas Presenciais, elaborado pela Secretaria Municipal da Educação de Assis em conjunto com o Conselho Municipal.
    Esclarece o ente federado que referido plano – homologado pela autoridade judiciária reclamada – foi elaborado em atenção à situação epidemiológica daquele Município, além de ter sido “articulado com a Rede de Atenção à Saúde e órgãos municipais de orientação e suporte à comunidade escolar”, tudo a indicar ausência de malferimento à autonomia municipal para dispor sobre medidas de enfrentamento à pandemia em atenção a suas peculiaridades locais. 
    Por todas essas razões, nego seguimento à presente reclamação.
    Intime-se. Publique-se.
Brasília, 13 de outubro de 2021.
Ministro NUNES MARQUES
Relator